Tribunal: TJPA
Processo: 0013002-38.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013002-38.2012.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO BOM PASTOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. JUROS COMPENSATÓRIOS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. READEQUAÇÃO DO JULGADO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 2.332-DF. FIXAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO SOBRE O VALOR DA DIFERENÇA APURADA. MODIFICAÇÃO EM PARTE DO ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 1.030, II C/C O ARTIGO 1.040, II, AMBOS DO CPC. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II, do CPC/15, retratarem-se do entendimento adotado no acórdão constante do id. 4257206, págs. 1/7, adequando-o ao entendimento firmado na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (STF) nº 2.332-DF, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado).

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente à apelação cível interposta pelo INSTITUTO BOM PASTOR nos autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO aforada pelo ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DR DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL CONTROVÉRSIA DO APELO QUE RESIDE NA INCONSISTÊNCIA NA DIMENSÃO DO IMÓVEL EXPROPRIADO E INCOERÊNCIA QUANTO A METODOLOGIA DO LAUDO PERICIAL. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO INTEGRAL PELO JUÍZO DE ORIGEM DA PERÍCIA OFICIAL REALIZADA. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. RESPOSTA A TODOS OS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Não há falar em inconsistência relativamente à dimensão do imóvel desapropriado, se o decreto de desapropriação consigna o tamanho da área do imóvel, sendo diante disso, indiferente sobre quais matrículas recairá a desapropriação, dado que ambas dizem respeito ao bem objeto da desapropriação e se encontram registradas em nome da proprietária do bem.

2. Se o Laudo Pericial produzido pelo expert foi elaborado de acordo com os parâmetros previstos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, respondendo, inclusive, a todos os quesitos formulados pelas partes, mediante Perícia Complementar dirimindo todas as dúvidas suscitadas, descabe alegar inconsistência em seu conteúdo.

3. Apelo conhecido e improvido. Â unanimidade”

O acórdão ora impugnado (id.
4257206, págs.

1/7) confirmou a sentença (id. 4257191, págs. 1/7) que declarou desapropriado o imóvel matriculado sob o nº 1.427, FICHA I, LIVRO 2 e sobre a parcela de 1.923,63m2 do imóvel registrado soba matrícula nº 38.529, FICHA I, LIVRO 2, ambos com assento no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Ananindeua.

Para fins de indenização, foi arbitrado o valor de R$ 6.516.234,00 (seis milhões, quinhentos e dezesseis mil e duzentos e trinta e quatro reais), incidindo sobre o referido valor juros compensatórios em 12% (doze por cento) e juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano.

Sobreveio Recurso Especial (id. 4257221, págs. 1/13), tendo o Estado do Pará argumentando violação à lei federal e a divergência jurisprudencial (artigo 105, III, “a” e “c” da CR/88).

Discorreu que o aresto impugnado não levou em consideração que os juros compensatórios em ação de desapropriação devem ser arbitrados em 6% (seis por cento) ao ano, conforme artigo 15-A do Decreto nº 3.361/45, com a constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2332.

Foi interposto, ainda, Recurso Extraordinário (id. 4257222, págs. 1/18), com o mesmo pedido do recurso ao norte mencionado.

Em decisão (id. 4763783, págs. 1/3), a Vice-Presidência deste Sodalício determinou, com alicerce nos artigos 1.030, II e 1.040, II, do CPC, o retorno dos autos para fins de adequação do acórdão impugnado ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão
(id. 4257206, págs. 1/7)
ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332-DF.

No julgado, reconheceu-se a constitucionalidade do artigo 15-A do Decreto Lei nº 3.365/41, alterado pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001, que estabeleceu juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, em casos como os autos, cuja redação é a seguinte:

Art. 15-A

No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada
, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

Eis o teor da ementa proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
verbis
:

Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.

(...)

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018)

Assim, tendo sido fixada a tese no paradigma no sentido de que os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o patamar de 6% (seis por cento) ao ano, comporta readequação o acórdão (id. 4257206, págs.

1/7) para fins de se adequar à tese fixada.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, há de ser alterado o entendimento adotado no acórdão constante do id. 4257206, págs.

1/7, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.332-DF, hei por reformar em parte o aresto impugnado para nele assentar que os juros compensatórios sobre o valor da diferença apurada relativa à desapropriação devem ser calculados no patamar de 6% (seis por cento) ao ano.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/07/2022